Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722965-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elson Abadia Oliveira e outra litisconsorte pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de retirada da restrição de circulação aposta sobre os veículos GM/SPIN e GM/CRUZE, que se encontram alienados fiduciariamente aos executados. Conforme decidiu o MM. Magistrado processante, o pleito dos credores é equivocado quanto aos limites da tutela deferida no curso da fase de conhecimento, que condicionou a restituição dos bens à devolução do valor executado, deferindo mera retenção dos veículos, mas não seu usufruto. Determinou, no entanto, que sejam expedidos ofícios aos credores fiduciários para que informem eventual saldo devedor da operação garantida por tais veículos, bem como a intimação dos recorrentes para informarem a estimativa de valor de mercado dos bens, mediante pesquisa FIPE ou similar. Nas razões de agravo, os recorrentes afirmam que, no curso do processo, foi deferida liminar para restringir a circulação e transferência dos veículos, via RENAJUD. Aduzem que a sentença de julgamento de parcial procedência dos pedidos impôs obrigação de pagamento, deixando de versar sobre a medida liminarmente deferida. Aduzem que, em razão disso, a referida tutela de urgência restou tacitamente revogada. Alegam que, no acórdão de julgamento da apelação, reconheceu-se o direito dos recorrentes de só devolverem os veículos mediante recebimento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devida pelos agravados, do que se conclui pela legitimidade da posse dos recorrentes sobre tais bens. Alegam que a reiteração da restrição RENAJUD sobre veículos de uso regular dos recorrentes, indispensáveis à sua locomoção, viola o art. 805, do CPC. Requerem a concessão de “efeito suspensivo” para determinar a retirada das restrições RENAJUD. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, nominada de pedido de “efeito suspensivo”, a despeito de os recorrentes objetivarem tutela positiva, ao invés de obstativa de produção de efeitos: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos agravantes, que alegam se encontrarem privados de fruição dos veículos que se encontram em sua posse. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, as alegações dos recorrentes, bem como o teor da decisão agravada evidenciam que os veículos foram alienados fiduciariamente. Caso os mútuos garantidos pelas alienações fiduciárias não tiverem sido quitados, a propriedade dos bens poderá ser retomada pelas instituições financeiras concedentes dos empréstimos, inviabilizando sua penhora e alienação judicial para solver o crédito que se persegue no feito de origem. Considerando que não houve revogação expressa da tutela deferida na fase de conhecimento, seja na sentença, como também no julgamento da apelação, bem como que tal provimento provisório e precário não deixou de surtir seus efeitos jurídicos, tanto é assim que os recorrentes continuam na condição de depositários dos veículos, parece assistir razão ao MM. Juiz subscritor da decisão agravada quanto à constatação de que os recorrentes apenas retém, em sua posse, tais bens, não se lhes tendo sido conferido direito de seu usufruto, sobretudo porque o uso dos automóveis enseja, indene de dúvida, sua deterioração, em prejuízo indevido da contraparte, que já se encontra impedida de usufruir dos veículos. É provável, portanto, que, no julgamento colegiado do agravo de instrumento, declare-se que os agravantes, por força da tutela deferida na fase inicial do processo, ostentam a condição de depositários, circunstância que não autoriza a fruição dos bens em seu poder como se proprietários fossem. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator